Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-23.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, o réu alegou que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que violaria o Princípio da Dialeticidade (ID 65837764). Desta forma, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível violação ao aludido princípio. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906